Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726419-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: KATHLEM MAYARA SIQUEIRA LIMA, CLAUDIA MARIA DE SIQUEIRA OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Processo no 0709283-36.2025.8.07.0009, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em que as autoras relatam que celebraram com a 1a ré, em 09/11/2024, contrato de compra e venda de móveis planejados, no valor de R$ 42.576,00 - por meio de financiamento contratado na própria loja junto à 2a ré, em 24 parcelas de R$ 1.774,00. Contam que o contrato estabelecia o prazo de 65 dias úteis para a entrega dos móveis pactuados, contados da assinatura do projeto final - que se deu em 27/11/2024. Aduzem, no entanto, que tal prazo acabou em 28/02/2025 sem que os bens fossem entregues e que após várias promessas de entrega e montagem, a empresa admitiu estar enfrentando uma crise financeira severa, que a forçou a suspender todas as atividades. Assim, formulam pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas subsequentes do financiamento, bem como para que o banco se abstenha de efetuar cobranças ou negativações em órgãos de proteção ao crédito. Decido. Vejo presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito se mostra pelos documentos juntados, que evidenciam o inadimplemento contratual da 1a requerida, o que compromete a própria causa do contrato de financiamento com a 2a. Por outro lado, o perigo de dano consiste no fato de que as autoras já adimpliram seis parcelas do financiamento sem receber os móveis - e nem os receberão no futuro, já que a própria empresa contratada assim informou nas conversas juntadas aos autos. Além disso, o vencimento da 7a prestação está iminente, podendo levar a cobranças, incidência de juros e à negativação do nome das requerentes. Por fim, as medidas requeridas são reversíveis, pois caso a ação seja julgada improcedente, os valores poderão ser exigidos pelo banco. Assim, DEFIRO a tutela provisória para suspender a exigibilidade das prestações do contrato de financiamento de n. 100000107, determinando à 2a requerida que se abstenha de realizar a cobrança da 7a parcela do financiamento (com vencimento em 18/06/2025), bem como das parcelas vincendas. A ré deve se abster ainda de inscrever os nomes das requerentes em cadastros de inadimplentes em razão do referido contrato, até o julgamento do mérito ou outra decisão em contrário - sob pena de multa de R$ 500,00 para cada nova cobrança ou negativação comprovadas nos autos, limitada a R$ 10.000,00. Intime-se a instituição financeira, com urgência. (...)” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que a multa cominada é excessiva e desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que está diligenciando para cumprir a decisão, mas requer a fixação de prazo razoável para tanto. Pontua, ainda, que não há inscrição ativa em nome das Agravadas e que a multa fixada pode ensejar o seu enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja afastada ou reduzida a multa imposta, com fixação de prazo razoável para o cumprimento da medida deferida. Preparo comprovado (Id. 73522372). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, a Agravante postula a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e impedir a inscrição dos nomes das Agravadas em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Os documentos anexados à inicial do processo de origem, em especial as mensagens trocadas entre as partes (Ids. 239390303 a 239390305), demonstram o inadimplemento contratual da fornecedora dos bens financiados, o que compromete o próprio objeto do contrato de financiamento. A jurisprudência do TJDFT tem possibilitado a suspensão da exigibilidade de parcelas em contratos coligados, nos termos do art. 54-F do CDC, quando evidenciado o inadimplemento do contrato principal, encontrando-se, portanto, acertada a r. decisão no ponto. Contudo, verifico que a decisão impugnada fixou um exíguo prazo para o cumprimento da medida concernente à suspensão da exigibilidade das prestações do contrato de financiamento e das cobranças correlatas. Isso porque a aludida decisão determinou à segunda demandada, ora Agravante, que “se abstenha de realizar a cobrança da 7a parcela do financiamento (com vencimento em 18/06/2025), bem como das parcelas vincendas” (grifei). Sucede que a decisão foi proferia na data 16.6.2025, mas somente teve expedida a intimação eletrônica para a parte Agravante em 19.6.2025, quando já vencido o prazo para a suspensão e cobranças relativas à prestação com vencimento em 18.6.2025. Assim, a ordem de suspensão das prestações do contrato de financiamento e das respectivas cobranças deve surtir efeitos para as prestações futuras, a partir daquela 8a, a vencer na data 18.7.2025. O prazo concedido na decisão agravada não deve ser ampliado, pois não exige qualquer providência sua que não seja deixar de cobrar as prestações do financiamento. Quanto ao pleito de redução das astreintes, não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Ocorre que as astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória das astreintes. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considero a quantia razoável, por ser condizente com o valor atribuído à causa e não ultrapassar o valor da obrigação. Logo, deve ser mantido o valor estipulado, por ser suficiente para compelir a Agravante a cumprir a r. decisão agravada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que o cumprimento da ordem de suspensão da exigibilidade das prestações do contrato de financiamento se inicie a partir da 8a parcela do financiamento (com vencimento em 18.7.2025). Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora